Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-38.2020.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014392-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A SOARES DA SILVA CONFECCOES - CNPJ: 05.763.905/0001-37 (APELADO), ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA - CPF: 373.603.451-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

2. “
Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

A SOARES DA SILVA CONFECCOES

ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M. M.

Francisco Rogério Barros, nos autos da execução fiscal n. 1014392-38.2020.8.11.0003 em face de
A SOARES DA SILVA CONFECCOES
e
ALBENES SOARES DA SILVA QUIRINA
, que reconheceu a prescrição da pretensão e julgo extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que “o FUNEDS foi declarado inconstitucional no ADI 62120/2015, indeferindo assim o processo de parcelamento e constituindo definitivamente o crédito” e que “a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorreu em 28/04/2016, quando foi indeferido o parcelamento”, não decorrendo 5 (cinco) anos até o despacho citatório da execução fiscal em 31/07/2020.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões no id. 146050691.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da execução fiscal n. 1014392-38.2020.8.11.0003, que reconheceu a prescrição da pretensão e julgo extinta a execução fiscal.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal em face de A Soares Da Silva Confecções e Albenes Soares Da Silva Quirina, visando o recebimento da CDA n. 2020459920, no valor de R$ 71.131,14 (setenta e um mil cento e trinta e um reais e quatorze centavos) em decorrência da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral.

O juízo
a quo
reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão, sob a seguinte fundamentação:

“No caso, a Fazenda Pública Estadual busca a cobrança da CDA 2020459920, referente aos créditos tributários com fatos geradores de março, abril, maio e junho de 2004, com data de constituição do crédito em 28/04/2016 (id. 35722764).

No entanto, conforme esclarecido pela exequente, os referidos fatos geradores já tinham sido constituídos e inscritos em dívida ativa, sendo objeto da CDA 20094481, conforme se denota do id. 84591313 - Pág. 23 e 26/27.

Extrai-se que os fatos geradores em questão juntamente com outros débitos da executada foram incluídos no contrato de parcelamento de n° 10622467, na data de 13/09/2013 (id. 84591313 - Pág. 3), gerados com os benefícios do FUNEDS que, posteriormente, foram declarados inconstitucionais nos julgamentos das ADI’s 100642/2013 e 62120/2015.

Com efeito, o Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso, na ADI n.º 100648/2013, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010, criadora do FUNEDS, que concedeu anistia e remissão de tributos de competência do Estado, e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
.

Após, foi editada a Lei nº 10.236/2014, que instituiu o Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Estadual – REFAZ e, em seus artigos 11, 12 e 13, convalidou os pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2014, para quitação à vista ou por meio de parcelamento, decorrente de acordos firmados no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social.

Todavia, o Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso também declarou a inconstitucionalidade, com efeito
ex tunc
, dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual nº. 30/2015, nos autos da ADIN nº 62120/2015.

Por consequência, os parcelamentos concedidos foram cancelados, com a restituição do valor originariamente devido e o abatimento do valor pago. Aliás, no acórdão proferido na ADI n.º 100648/2013 foi determinado à “
autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
”.

Após o cancelamento do parcelamento foi expedida Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 1000642/2013 nº 239071/54/28/2016, da qual a excipiente/executada teve ciência em 16 de setembro de 2016 (id. 84591313 - Pág. 6 e 29).

Conforme informado na CI Nº 0213/2022/CCCR-SEFAZ, acostada no id. 84591313, ficou definido que para todos os valores afetados pelo serviço de recomposição do FUNEDS, foi adotado o dia 28/04/2016, data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015, como data de constituição definitiva do crédito tributário.

No entanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1014361-90.2021.8.11.0000 (Relator
:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, na data de 03/05/2022), entendeu que a declaração de inconstitucionalidade, por ter efeitos
ex tunc
,

ou seja, os atos posteriores à vigência da norma declarada inconstitucional, retroage ao seu estado inicial.

Transcrevo parte do julgado:

“
É incontroverso que a agravante aderiu ao parcelamento dos débitos tributários através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS.

O parcelamento iniciou em
5 de junho de 2014
e foi cancelado em 2 de setembro de 2016, com a última parcela paga em 27 de fevereiro de 2015.

Após o cancelamento do parcelamento foi expedida Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 1000642/2013 nº 227065/54/28/2016, da qual a agravante teve ciência em 5 de setembro de 2016.

Em 19 de outubro de 2016 a agravante apresentou Processo Administrativo nº 5149497/2016, o qual foi indeferido. Da decisão que indeferiu o pedido foi notificada na data de 9 de dezembro de 2016.

Assim, o parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -

por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[sem negrito no original]

Dessa forma, se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em
5 de junho de 2014
(parcelamento) até a data do despacho ordenatório de citação proferido, em
22 de outubro de 2020
(Processo Judicial Eletrônico nº 1022187-95.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 41987150),
transcorreu período superior a cinco (5) anos
, ainda que considerado o prazo de suspensão entre o protocolo do processo administrativo até a notificação da decisão definitiva”.

Como se sabe, a ação para a cobrança de créditos tributários prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, a teor do que disciplina o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.

O parágrafo único do mencionado dispositivo legal, por sua vez, elenca as hipóteses interruptivas da prescrição, dentre as quais, tem-se o despacho que ordena a citação do devedor e o ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor (art. 174, inciso I e IV, do CTN).

Assim, considerando que o parcelamento da dívida importa em reconhecimento do débito, nos termos do disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, o parcelamento efetuado pela executada interrompeu a prescrição.

Como se sabe, cessada a causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia por inteiro e automaticamente.

No caso, o parcelamento iniciou em
13 de setembro de 2013
e foi cancelado em 2 de setembro de 2016, com a última parcela paga em 27 de fevereiro de 2015 (id. 84591313 - Pág. 3).

Portanto, o caso dos autos, não se trata de decadência, uma vez que os débitos foram constituídos dentro do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do artigo 173, I, do CTN, conforme se depreende da CDA 20094481 (id. 84591313 - Pág. 23).

Por outro lado, impõe-se reconhecer a ocorrência de prescrição de ofício, uma vez que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 13 de setembro de 2013 (data do parcelamento) até a data do despacho ordenatório de citação proferido, em 31 de julho de 2020 (id. 35767914), transcorreu período superior a cinco (5) anos.” (id. 146050678)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição.

Como é cediço, o parágrafo único do art. 174 do CTN estabelece os casos de interrupção da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nessa perspectiva, como já exposto pelo juízo
a quo,
os débitos, objeto da CDA n. 20094481, haviam sido inicialmente constituídos e inscritos em dívida ativa em 26/03/2009 e foram objetos de parcelamento extrajudicial, em 13/09/2013, decorrente de benefícios do FUNEDS.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, se não vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em

14/04/2016)

Consoante as informações trazidas pela Fazenda Pública em id. 146050677, em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI, qual seja, 28/04/2016.

Delineado esse cenário, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito em 13/09/2013, conforme art. 174, IV do CTN.

Logo, com reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, restaurou-se integralmente o prazo prescricional para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em 21/10/2016, após a análise dos embargos de declaração n. 67272/2016.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Partindo dessas premissas, como não transcorrido o quinquídio prescricional até o ajuizamento da execução fiscal, o afastamento do reconhecimento da prescrição e o prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para afastar a prescrição da pretensão e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023